Tribunal: TJDFT
Processo: 0714633-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714633-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UMBELINA DIAS DA COSTA, ROSALINO DE BRITO VANDERLEY, ESPÓLIO DE MARCIANO DE BRITO VANDERLEY, ESPÓLIO DE MARIA FERNANDES VANDERLEY AGRAVADO: CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS, PROTESTO E TABELIONATO 2 DE NOTAS DA COMARCA DE FORMOSA, ESTADO DE GOIÁS, WALDA BORSARI BRUNO, JANUARIO SICILIANO, KATIA TEREZA BOSARI BRUNO SICILIANO, ILTON JOSE FERNANDES, SEBASTIANA FERREIRA FERNANDES, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 01, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 02, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 03, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 04, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 05, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 06, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 07, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 08, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 09, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 10, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 11, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 12, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 13, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 14, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 15, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 16, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 17, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 18, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 19, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 20, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 21, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 22, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 23, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 24, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 25, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 26, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 27, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 28, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 29, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 30, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 31, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 32, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 33, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 34, ESPÓLIO DE EMÍLIO LEONARDO BRUNO, SÉRGIO RICARDO CASTRO MARTINS, ESPÓLIO DE JOÃO PEDRO DE ÁVILA REPRESENTANTE LEGAL: IRANILDA AVILA SANTOS D E C I S Ã O A parte agravante interpõe Agravo Interno em face do Acórdão proferido por esta Egrégia Turma Cível, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, declarando prejudicado o Agravo Interno, nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO DE PROPRIEDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.024, parágrafo 3°, do Código de Processo Civil, é possível o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno. Princípio da Fungibilidade. 2. Não há omissão ou contradição no decisum, porquanto não está o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundamentar de forma lógica e coerente o seu posicionamento. 3. Recai o litígio sobre direito de propriedade, porquanto a pretensão autoral se dirige à adjudicação compulsória de imóvel. 4. Aplicável à presente hipótese o artigo 47 do Código de Processo Civil, o qual considera competente o foro da situação da coisa para as ações reais imobiliárias nas quais há discussão do direito de propriedade. 5. Os incisos V e VII do artigo 80 do Código de Processo de Civil, definem, respectivamente, como litigante de má-fé aquele que proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo e interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 6. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.” Em suas razões recursais, defende a necessidade de anulação da multa imposta e do título público referente ao registro da Fazenda objeto dos autos, requerendo o encaminhamento dos autos à Comarca de Formosa/GO. Pois bem. Com efeito, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Conforme se verifica da leitura dos autos, o presente recurso demonstra a irresignação da parte em face de Acórdão proferido por unanimidade por esta Egrégia Turma Cível, sendo, pois, incabível sua apreciação. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator